Tribunal: TRF3
Processo: 5002405-03.2025.4.03.6183
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: JULIANA BLANCO WOJTOWICZ
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
994/1327)

5002405-03.2025.4.03.6183

DJEN Data: 11/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

Desembargadora Federal ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA

DJEN DATA: 11/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5002405-03.2025.4.03.6183

RELATOR: JULIANA BLANCO WOJTOWICZ

APELANTE: SEVERINA DOS SANTOS SILVA

ADVOGADO do(a) APELANTE: ANGELICA MORAIS SOUZA MENDES - SP380238-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIOS POR INCAPACIDADE. APELAÇÃO. APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE OU AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA. LEI No 8.213/91. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE TOTAL. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

I. Caso em exame

Trata-se de ação de conhecimento na qual a parte autora pleiteia a concessão de benefício por incapacidade permanente ou, subsidiariamente, benefício por incapacidade temporária, indeferidos em sentença sob o fundamento de ausência de incapacidade laborativa, com condenação em honorários, observada a gratuidade. A parte autora interpôs apelação sustentando que a documentação médica comprova sua incapacidade para o trabalho.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a parte autora apresenta incapacidade laborativa apta a ensejar a concessão de benefício por incapacidade; e (ii) os documentos médicos constantes dos autos são suficientes para afastar as conclusões do laudo pericial judicial.

III. Razões de decidir

3. A concessão de benefícios por incapacidade exige a demonstração da qualidade de segurado, cumprimento da carência e incapacidade laborativa, nos termos dos arts. 42 e 59 da Lei no 8.213/91.

4. O laudo pericial judicial concluiu pela existência de incapacidade parcial e permanente, com possibilidade de exercício da mesma atividade habitual, ainda que com maior esforço, não caracterizando incapacidade total.

5. Os documentos médicos juntados aos autos não são aptos a infirmar as conclusões do perito judicial, que examinou adequadamente o quadro clínico da parte autora.

6. A ausência de incapacidade total e permanente, ou mesmo incapacidade temporária que impeça o exercício da atividade habitual, afasta o direito aos benefícios pleiteados.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A concessão de benefício por incapacidade exige a comprovação de incapacidade laborativa total ou temporária que impeça o exercício da atividade habitual. 2. A incapacidade parcial, com possibilidade de exercício da mesma atividade, ainda que com maior esforço, não enseja a concessão de benefício previdenciário. 3. O laudo pericial judicial prevalece quando não infirmado por prova robusta em sentido contrário.”

Dispositivos relevantes citados: arts. 42, 59 e 15 da Lei no 8.213/91; art. 85, § 3o, do CPC.

Jurisprudência relevante citada: TRF3, ApCiv 5020387-72.2018.4.03.9999; STJ, AgInt no AREsp 2.036.962/GO.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5002405-03.2025.4.03.6183

RELATOR: ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA

APELANTE: SEVERINA DOS SANTOS SILVA

ADVOGADO do(a) APELANTE: ANGELICA MORAIS SOUZA MENDES - SP380238-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA DESEMBARGADORA FEDERAL ANA IUCKER (Relatora):

Vistos.

Trata-se de ação de conhecimento distribuída em 08/03/2025, na qual parte autora postula a concessão de benefício por incapacidade definitiva, ou ainda o benefício por incapacidade temporária.

Foi realizado laudo médico pericial (Id 360146188).

O Juiz da 3a Vara Previdenciária Federal de São Paulo/SP rejeitou os pedidos da parte autora em sentença proferida em 30/09/2025 sob o fundamento ausência de incapacidade laborativa e condenou a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios fixados no percentual mínimo, de acordo com o artigo 85, § 3o, do Código de Processo Civil, sobre o valor atualizado da causa, observada a gratuidade deferida (Id 360146198).

Houve interposição de apelação pela parte autora, sendo os autos distribuídos nesta Corte em 13/03/2026.

Alega a parte autora que a extensa documentação médica acostada aos autos comprova a existência de incapacidade para o exercício de atividade laborativa. Diante disso, requer a integral reforma da sentença, a fim de que seja concedido o benefício por incapacidade permanente ou, subsidiariamente, o benefício por incapacidade temporária, com início na data do requerimento administrativo, em 04/02/2020.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA DESEMBARGADORA FEDERAL ANA IUCKER (Relatora):

No presente caso, a parte autora que objetiva a concessão de benefício por incapacidade, apela da sentença que julgou improcedente o pedido.

Com essas considerações, passo à análise do feito, em relação ao qual se verifica a presença dos pressupostos de admissibilidade. Dos benefícios por incapacidade

Os benefícios por incapacidade têm fundamento no artigo 201 da Constituição Federal.

Por sua vez, a Lei no 8.213/91 estabelece os requisitos necessários para a concessão de benefício por incapacidade permanente (artigo 42) e temporária (artigos 59 a 63), exigindo qualidade de segurado, em alguns casos carência, além de moléstia incapacitante para atividade que lhe garanta a subsistência.

Nesse sentido, a incapacidade total e permanente para o exercício de atividade que garanta a subsistência enseja a concessão do benefício de aposentadoria por invalidez; a incapacidade total e temporária para o exercício de atividade que garanta a subsistência justifica a concessão do benefício de auxílio-doença e a incapacidade parcial e temporária somente legitima a concessão do benefício de auxílio-doença se impossibilitar o exercício do labor ou da atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias pelo segurado.

A comprovação da incapacidade é realizada mediante perícia médica a cargo do INSS ou perito nomeado pelo Juízo, nos termos do artigo 42, §1o, da Lei no 8.213/91 e arts. 443, II, 464 e 479 do Código de Processo Civil.

Contudo, registre-se que a avaliação das provas deve ser ampla, levando-se em consideração também as condições pessoais do requerente, conforme magistério da eminente Desembargadora Federal MARISA FERREIRA DOS SANTOS ("Direito previdenciário esquematizado", São Paulo: Saraiva, 2023, p. 122):

Na análise do caso concreto, deve-se considerar as condições pessoais do segurado e conjugá-las com as conclusões do laudo pericial para avaliar a incapacidade.

Não raro o laudo pericial atesta que o segurado está incapacitado para a atividade habitualmente exercida, mas com a possibilidade de adaptar-se para outra atividade. Nesse caso, não estaria comprovada a incapacidade total e permanente, de modo que não teria direito à cobertura previdenciária de aposentaria por invalidez. Porém, as condições pessoais do segurado podem revelar que não está em condições de adaptar-se a uma nova atividade que lhe garanta subsistência: pode ser idoso, ou analfabeto; se for trabalhador braçal, dificilmente encontrará colocação no mercado de trabalho em idade avançada.

No mesmo sentido é a jurisprudência:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE PARCIAL ALIADA ÀS CONDIÇÕES PESSOAIS. ANÁLISE. POSSIBILIDADE.

1. "Ainda que o laudo pericial tenha concluído pela incapacidade parcial para o trabalho, pode o magistrado considerar outros aspectos relevantes, tais como, a condição socioeconômica, profissional e cultural do segurado, para a concessão da aposentadoria por invalidez" (AgRg no AREsp 308.378/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/05/2013, DJe 21/05/2013).

2. "Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida". Súmula 83 do STJ.

3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.036.962/GO, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 5/9/2022, DJe de 9/9/2022.)

Constatada a incapacidade, ainda é preciso observar se a carência e a qualidade de segurado foram comprovadas pela parte requerente.Da qualidade de segurado

A condição de segurado (obrigatório ou facultativo) decorre da inscrição no regime de previdência pública, cumulada com o recolhimento das contribuições correspondentes, ou ainda, independentemente do recolhimento de contribuições, no chamado período de graça, previsto no art. 15, da Lei no 8.213/91.

No que tange ao trabalhador rural não há necessidade de recolhimento das contribuições, bastando a comprovação do efetivo exercício da atividade rural pelo número de meses correspondentes à carência do benefício requerido, conforme o disposto no artigo 39, I e artigo 25, I da Lei 8.213/91.

Ademais, na hipótese da perda da qualidade de segurado, dispõe o art. 27-A, da Lei 8.213/91 que, para a obtenção do benefício, o trabalhador "deverá contar, a partir da data da nova filiação à Previdência Social, com metade dos períodos previstos nos incisos I, III e IV do caput do art. 25 desta Lei."

Saliente-se que há entendimento jurisprudencial no sentido de que não há que se falar em perda da qualidade de segurado se a ausência de recolhimento de contribuições decorreu da impossibilidade de trabalho da pessoa acometida de doença.

A esse respeito, confira-se julgado do E. Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. PERDA DA QUALIDADE DE SEGURADO ANTES DA OCORRÊNCIA DA MOLÉSTIA INCAPACITANTE. BENEFÍCIO INDEVIDO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO DESPROVIDO.

I- A aposentadoria por invalidez é devida ao segurado que, após cumprida a carência e conservando a qualidade de segurado, for considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação em atividade que lhe garanta subsistência.

II- A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é firme no sentido de que o segurado que deixa de contribuir para a Previdência Social, por estar incapacitado para o labor, não perde a qualidade de segurado.

(...)

V- Agravo interno desprovido. (AgRg no REsp 1245217/SP, Rel. Ministro GILSON DIPP, QUINTA TURMA, julgado em 12/06/2012, DJe 20/06/2012)Da carência

Quanto à carência, exige-se o cumprimento de 12 (doze) contribuições mensais para a concessão de aposentadoria por invalidez ou auxílio-doença, conforme prescreve a Lei no 8.213/91, em seu artigo 25, inciso I.

Entretanto, o artigo 26, inciso II, do mesmo texto legal prescreve que independem de carência, o "auxílio-doença e aposentadoria por invalidez nos casos de acidente de qualquer natureza ou causa e de doença profissional ou do trabalho".

Também está dispensado de comprovar a carência o segurado que, após filiar-se ao RGPS, for acometido de alguma das doenças e afecções especificadas em lista elaborada pelos Ministérios da Saúde e da Previdência Social, atualizada a cada 3 (três) anos, de acordo com os critérios de estigma, deformação, mutilação, deficiência ou outro fator que lhe confira especificidade e gravidade que mereçam tratamento particularizado.

A Lei n. 8.213/91, no artigo 151, previu, até a elaboração da referida lista, algumas doenças que, quando constatadas, dispensam o requisito da carência. São elas: tuberculose ativa, hanseníase, alienação mental, esclerose múltipla, hepatopatia grave, neoplasia maligna, cegueira, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, estado avançado da doença de Paget (osteíte deformante), síndrome da deficiência imunológica adquirida (aids) ou contaminação por radiação, com base em conclusão da medicina especializada.

A Portaria Interministerial MPAS/MS n. 2.998, de 23.8.2001, no art. 1o, além das doenças descritas, acrescentou para fins de exclusão da exigência da carência "o estado avançado da doença de Paget (osteíte deformante)" e hepatopatia grave, para fins de concessão dos benefícios aqui tratados.

Por fim, não será devido o auxílio-doença ou a aposentadoria por invalidez ao segurado que se filiar ao Regime Geral de Previdência Social já portador da doença ou da lesão invocada como causa para o benefício, exceto quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento da doença ou da lesão (art. 42, §2o, §1o da Lei 8213/91). Do caso em análise

A parte autora, atualmente com 57 anos, alega ser portadora de Artrite Reumatoide Soropositiva - CID10: M05.8; Osteoartrite Secundária - CID10: M15 e Sinovites (inflamação da membrana sinovial) - CID M65.

Em virtude de sua condição, realizou requerimento administrativo em 04/02/2020, visando a concessão do benefício de auxílio por incapacidade permanente, indeferido por não constatação de incapacidade laborativa.

Na perícia médica judicial, feita em 25/04/2025, a autora referiu "que sempre trabalhou em faxina e cozinha, não sabe informar a data que começou com dores nas articulações do corpo, mas chegou a ficar travada, foi consultar no posto de saúde e fizeram diagnostico de doença reumática, mas não sabe quando foi realizado diagnostico. Diz que ontem passou em consulta recentemente e a medica pediu exame para LES. Sentiu boa melhora com a medicação, mas quando falta a medicação na farmácia sente que fica mais travada. A dificuldade de trabalhar hoje é que as coisas caem da mão. Consegue fazer as atividades diárias. A dificuldade é para fazer faxina devido alterações de força das mãos." (Id 360146188).

Durante a avaliação física, foram encontradas alterações que apresentam incapacidade parcial para a atividade laborativa.

Contudo, ao responder aos quesitos formulados pelas partes, o perito consignou que a autora é capaz de exercer a mesma função, embora com a necessidade de maior esforço de forma permanente, destacando, ainda, que a realização de tratamento médico regular tende a proporcionar melhora do quadro clínico.

Destaco (quesito n. 12 do juízo):

12. Caso se conclua pela incapacidade parcial e permanente, é possível afirmar se o(a) periciado(a) está apto para o exercício de outra atividade profissional ou para a reabilitação? Qual atividade?

Resp.- podendo exercer a mesma função, mas com permanente maior esforço- incapacidade parcial permanente, devido diminuição da força em mãos

A despeito dos argumentos da parte autora, os documentos médicos inseridos nos autos não são capazes de infirmar as conclusões da perícia médica, que devidamente analisou as queixas físicas e psiquiátricas referidas pela recorrente.

Nesse sentido:

PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. CONSECTÁRIOS.

(...)

- É requisito indispensável a comprovação da incapacidade laborativa da parte autora para a concessão do benefício de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez, sob pena de improcedência do pedido.

(...)

- Apelação da parte autora desprovida. (TRF 3a Região, 9a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5020387-72.2018.4.03.9999, Rel. Desembargador Federal GILBERTO RODRIGUES JORDAN, julgado em 12/04/2024, DJEN DATA: 17/04/2024)

Assim, diante da ausência de comprovação de incapacidade total e permanente para a atividade laborativa, não faz jus ao benefício pretendido. Dispositivo

Posto isso, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso da parte autora.

EMENTA

PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIOS POR INCAPACIDADE. APELAÇÃO. APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE OU AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA. LEI No 8.213/91. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE TOTAL. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

I. Caso em exame

Trata-se de ação de conhecimento na qual a parte autora pleiteia a concessão de benefício por incapacidade permanente ou, subsidiariamente, benefício por incapacidade temporária, indeferidos em sentença sob o fundamento de ausência de incapacidade laborativa, com condenação em honorários, observada a gratuidade. A parte autora interpôs apelação sustentando que a documentação médica comprova sua incapacidade para o trabalho.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a parte autora apresenta incapacidade laborativa apta a ensejar a concessão de benefício por incapacidade; e (ii) os documentos médicos constantes dos autos são suficientes para afastar as conclusões do laudo pericial judicial.

III. Razões de decidir

3. A concessão de benefícios por incapacidade exige a demonstração da qualidade de segurado, cumprimento da carência e incapacidade laborativa, nos termos dos arts. 42 e 59 da Lei no 8.213/91.

4. O laudo pericial judicial concluiu pela existência de incapacidade parcial e permanente, com possibilidade de exercício da mesma atividade habitual, ainda que com maior esforço, não caracterizando incapacidade total.

5. Os documentos médicos juntados aos autos não são aptos a infirmar as conclusões do perito judicial, que examinou adequadamente o quadro clínico da parte autora.

6. A ausência de incapacidade total e permanente, ou mesmo incapacidade temporária que impeça o exercício da atividade habitual, afasta o direito aos benefícios pleiteados.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A concessão de benefício por incapacidade exige a comprovação de incapacidade laborativa total ou temporária que impeça o exercício da atividade habitual. 2. A incapacidade parcial, com possibilidade de exercício da mesma atividade, ainda que com maior esforço, não enseja a concessão de benefício previdenciário. 3. O laudo pericial judicial prevalece quando não infirmado por prova robusta em sentido contrário.”

Dispositivos relevantes citados: arts. 42, 59 e 15 da Lei no 8.213/91; art. 85, § 3o, do CPC.

Jurisprudência relevante citada: TRF3, ApCiv 5020387-72.2018.4.03.9999; STJ, AgInt no AREsp 2.036.962/GO.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, após sustentação oral gravada, por unanimidade, decidiu NEGAR PROVIMENTO ao recurso da parte autora, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ANA IUCKER

Relatora do Acórdão